Tribunal: STF
Processo: Rcl 47150
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Sulamita dos Santos Lima em face de acórdão da Segunda Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0800224-69.2021.8.14.9000.
    2. A reclamante narra que, como pensionista militar do Estado do Pará, era isenta do pagamento de contribuições previdenciárias, com base na LC nº 39/2002, a qual regula a previdência dos servidores públicos estaduais, inclusive militares e seus pensionistas. Não obstante, reporta que, em abril de 2020, o Estado do Pará passou a descontar dos militares inativos e seus pensionistas contribuições previdenciárias no percentual de 9,5% e, atualmente, 10,5%, com fundamento no art. 24-C da Lei 13.954/2019.
    3. Aduz que a decisão reclamada, ao manter os descontos de contribuição previdenciária, desrespeitou as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) proferidas na ACO 3.396, na SS 5458, na SS 5460 e, ainda, a medida cautelar deferida na ACO 3.350. Alega que nesses precedentes o STF se manifestou pela inconstitucionalidade incidental da Lei 13.954/2019 na parte em que dispõe sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”, determinando que cabe à lei estadual regular o “regime de aposentadoria dos militares estaduais” e as “questões pertinentes ao regime jurídico”. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, sua cassação.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6. A reclamação dirigida ao STF só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).  
    7. O reclamante não aponta nenhum precedente vinculante do STF que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Cita, para embasar sua argumentação, o entendimento firmado na ACO 3.350, ACO 3.396, SS 5458 e na SS 5460. Contudo, tais precedentes consubstanciam processos de índole subjetiva, do qual o reclamante não foi parte, além de serem desprovido de eficácia erga omnes ou efeitos vinculantes, o que afasta o cabimento da reclamação. No mesmo sentido, cito a decisão proferida em caso semelhante ao dos autos: Rcl 46.557, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    8. Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa ao direito objetivo não dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.” 
    9. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos relacionados à violação a dispositivos constitucionais. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    11. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.
    Publique-se.
          Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator